Tribunal: STF
Processo: Rcl 72048
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por TIM S.A. em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgamento do Resp nº 1.990.245, que teria violado o entendimento firmado na ADI nº 6.482.



    Sustenta a parte reclamante que “o acórdão reclamado faz expressa referência ao julgamento da ADI 6.482 e, mal compreendendo o alcance do que fora decidido por este Supremo Tribunal Federal, afastou a incidência desse entendimento vinculante esposado em controle concentrado de constitucionalidade, para o fim de permitir que o Metrô de São Paulo continue cobrando da TIM pelo uso dos espaços públicos de seus túneis.” (eDoc 1, p. 8).



    O acórdão do recurso especial restou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREAMBULAR DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. REJEIÇÃO. RECURSO QUE NÃO APRESENTA DE FORMA SATISFATÓRIA AS RAZÕES DE VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. SÚMULAS 282 E 284/STF. CONHECIMENTO PARCIAL. DIREITO DE PASSAGEM. CABOS DE FIBRA ÓPTICA. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. PRETENSÃO DE EXERCER O DIREITO DE PASSAGEM GRATUITAMENTE. ART. 12 DA LEI 13.116/2015. INAPLICABILIDADE. TÚNEIS DO METRÔ DE SÃO PAULO. BEM DE USO ESPECIAL. COBRANÇA, POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO, PELO USO DO ESPAÇO PÚBLICO POR ENTIDADE PRIVADA QUE EXPLORA SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE, MEDIANTE PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. Não prosperam os argumentos de omissão e contradição sobre o entendimento alcançado pela Corte local, de que os trilhos/túneis do Metrô de São Paulo são bens de uso especial, e sobre o pedido subsidiário, consistente na prática de abuso de direito pelo recorrido, uma vez que o Tribunal estadual enfrentou expressamente as alegações de abuso de poder por parte da recorrida, e ainda analisou o pedido de declaração do direito de manutenção do uso da rede de fibra óptica instalada no subsolo explorado pelo Metrô, mediante “preços e condições justos e razoáveis”, firmando convicções diferentes das defendidas pelo recorrente. Quanto à classificação do bem, o aresto registrou que os túneis do metrô se caracterizam como bens públicos de uso especial, uma vez que estão afetados à prestação do serviço público de transporte subterrâneo. 2. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia, não havendo omissão ou contradição no acórdão, tampouco carência na sua fundamentação, o que conduz à rejeição da preambular. 3. Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973; e art. 489 do CPC/2015) e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. Precedente. 4. Embora sustente a desnecessidade de contrato prévio para a utilização dos túneis do metrô, o recorrente deixou de indicar de forma satisfatória a relação entre a pretensão de exercer o direito de passagem, mesmo que a título oneroso, sem a celebração de instrumento contratual, a norma suscitada e a conclusão alcançada pelo Tribunal. Consequentemente, carece o recurso de clareza sobre a forma pela qual teriam sido violados os dispositivos legais. Ainda, deixou de promover a indicação de dispositivo legal que corrobore a sua tese, o que evidencia a deficiência do recurso quanto ao tema. 5. A exceção insculpida no art. 12 da Lei 13.116/2015 não alcança o exercício do direito de passagem pretendido pela TIM nos túneis do Metrô de São Paulo, em virtude da não adequação do bem a qualquer uma das situações dispostas na Lei Geral das Antenas, quais sejam, vias públicas, faixas de domínio e outros bens públicos de uso comum do povo. 6. Falta aos túneis do Metrô de São Paulo característica essencial para que sejam classificados como bem de uso comum: a submissão aos mandamentos da isonomia, da generalidade, da ausência de restrições. Os subsolos do metrô estão afetados ao serviço público de transporte metroviário de passageiros, amoldando-se mais adequadamente à definição de bem de uso especial de uso administrativo externo do que à definição de bem de uso comum do povo, porquanto o seu uso é restrito aos usuários do serviço de transporte subterrâneo. 7. É legítima a retribuição financeira exigida por concessionária em face de outra empresa privada prestadora de serviço de interesse público, a fim de obter rendimentos alternativos, complementares, acessórios ou de projetos associados, na forma do art. 11 da Lei 8.987/1995, desde que haja previsão contratual, diante dos impactos para a promoção de modicidade tarifária e do favorecimento à melhor satisfação do interesse público. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, desprovido” (eDoc 20, pp. 2-3).



    Pleiteia o deferimento de liminar para suspender a eficácia do acórdão reclamado e restabelecer a vigência da liminar que impedia o Metrô de São Paulo de cobrar pelo uso dos espaços públicos de seus túneis bem como de expropriar e tomar para si a rede de fibra ótica de propriedade da TIM. Em definitivo, pede o julgamento de procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.



    Em 26.09.2024, determinei a instrução do feito. As informações foram prestadas em eDoc 30. A contestação foi juntada no eDoc 32. 



    A Associação Nacional dos Transportes de Passageiros sobre Trilhos - ANPTrilhos requereu o ingresso no feito como amicus curiae (eDoc 36).



    Por sua vez, a Procuradoria-Geral da República opinou pela inviabilidade do manejo da reclamação no caso, considerada a ausência de aderência estrita com o paradigma suscitado, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF. ADI 6482. DIREITO DE PASSAGEM. CABOS DE FIBRA ÓPTICA. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. PRETENSÃO DE EXERCER O DIREITO DE PASSAGEM GRATUITAMENTE. TÚNEIS DO METRÔ DE SÃO PAULO. BEM DE USO ESPECIAL. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. - Parecer pela improcedência da Reclamação.” (eDoc 36)



    É o relatório. Decido.



      O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    Prossigo.



    No julgamento da ADI 6.482, Rel. Min. Gilmar Mendes, esta Suprema Corte enfrentou especificamente a controvérsia acerca da constitucionalidade da disciplina da gratuidade do direito de passagem prevista no art. 12, caput, da Lei 13.116/2015 sob o enfoque da estatura constitucional do serviço público de telecomunicações. 



    Veja-se a redação do dispositivo mencionado:



    “Art. 12. Não será exigida contraprestação em razão do direito de passagem em vias públicas, em faixas de domínio e em outros bens públicos de uso comum do povo, ainda que esses bens ou instalações sejam explorados por meio de concessão ou outra forma de delegação, excetuadas aquelas cujos contratos decorram de licitações anteriores à data de promulgação desta Lei.



    § 1º O disposto no caput não abrange os custos necessários à instalação, à operação, à manutenção e à remoção da infraestrutura e dos equipamentos, que deverão ser arcados pela entidade interessada, e não afeta obrigações indenizatórias decorrentes de eventual dano efetivo ou de restrição de uso significativa.



    § 2º O direito de passagem será autorizado pelos órgãos reguladores sob cuja competência estiver a área a ser ocupada ou atravessada.” (grifei)



    Merece igualmente registro a ementa do acórdão do paradigma de controle suscitado:



“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 12, CAPUT, DA LEI 13.116/2015. INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES. GRATUIDADE DO DIREITO DE PASSAGEM EM VIAS PÚBLICAS, EM FAIXAS DE DOMÍNIO E EM OUTROS BENS PÚBLICOS DE USO COMUM DO POVO, AINDA QUE ESSES BENS OU INSTALAÇÕES SEJAM EXPLORADOS POR MEIO DE CONCESSÃO OU OUTRA FORMA DE DELEGAÇÃO. CONTEXTO REGULATÓRIO SETORIAL DA NORMA IMPUGNADA. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EFICIÊNCIA, DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE DOS ESTADOS VOLTADA À GARANTIA DA PRESTAÇÃO E DA UNIVERSALIZAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL. NORMA QUE IMPÕE RESTRIÇÃO ADEQUADA, NECESSÁRIA E PROPORCIONAL EM SENTIDO ESTRITO AO DIREITO DE PROPRIEDADE DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. O Setor Brasileiro de Telecomunicações passou por importantes mudanças na década de 1990, com a aprovação da Emenda Constitucional 8/1995 e da Lei 9.472/1997, que promoveram a liberalização do setor e a privatização do sistema Telebras. A expansão do acesso à internet de alta velocidade tem empurrado as políticas de telecomunicações da década de 1990 para um verdadeiro “ponto de inflexão” (inflection point). (COWHEY, Peter F.; ARONSON, Jonathan D. Transforming Global Information and Communication Markets: The Political Economy of Innovation. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2011, p. 8 e 10–11). Ainda que intuitivamente a internet seja considerada um espaço livre e desregulado, a conexão dos usuários à rede depende da prestação de serviços de telecomunicações e da interação entre agentes econômicos que atuam de forma verticalmente integrada entre a camada física composta pela gestão de infraestrutura de telecomunicações, a camada de protocolo e a amada de conteúdos e de aplicações. (BENJAMIN, Staurt Minor et al. Telecommunications Law and Policy. 3a. Durham: Carolina Academic Press, 2012, p. 717-721). Daí porque a doutrina assenta que “o fenômeno Over-The-Top (OTT) passa a demandar a remodelagem de políticas de incentivo ao investimento em infraestrutura de redes de alta velocidade, as quais se mostram essenciais não apenas para a viabilidade desses modelos de negócios, mas para a garantia dos incentivos à inovação no âmbito do setor de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)”. (FERNANDES, Victor Oliveira. Regulação de Serviços de Internet: desafios da regulação de aplicações Over-The-Top (OTT), Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 36). 



    2. No caso do setor de telecomunicações, a atribuição da titularidade pela prestação dos serviços públicos à União (art. 21, inciso XI, da CF) tem como contrapartida o reconhecimento de uma federalização ampla das relações jurídicas que permeiam a prestação desses serviços. Do próprio conceito legal, extrai-se que “telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza” (art. 60, § 1º, da Lei 9.472/1997). A disciplina jurídica de toda e qualquer forma de transmissão de sinais voltada à prestação de um serviço de telecomunicações revolve matéria afeta à competência legislativa da União, tal qual o direito de passagem e uso para a instalação de infraestrutura de rede. 



    3. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a edição da Lei 13.116/2015 se insere no âmbito da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (art. 22, inciso IV, CF/88) e materializa uma decisão de afastar a possibilidade de os Estados e Municípios legislarem sobre a matéria (ADI 3.110, Relator Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 4.5.2020, DJe 10.6.2020; ADPF 731, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, DJe 10-02-2021). A disciplina da gratuidade do direito de passagem prevista no art. 12, caput, da Lei 13.166/2015 divisou a necessária uniformização nacional, sobretudo em um setor econômico como o de telecomunicações, em que a interconexão e a interoperabilidade das redes afiguram-se essenciais. 



    4. A interpretação sistemática da Lei 13.116/2015, sobretudo naquilo que complementada pelo seu regulamento, revela, na realidade, zelo do legislador de, ao mesmo tempo, uniformizar a gratuidade do direito de passagem no âmbito nacional e respeitar o exercício das competências administrativas dos poderes concedentes locais, preservando-se a competência da União de legislar sobre normas gerais em matéria de licitações e contratos administrativos (art. 22, inciso XXVII, da CF). 



    5. O art. 12, caput, da Lei 13.116/2015 institui verdadeiro ônus real sobre o direito de propriedade dos bens de Estados e Municípios nas vias públicas, faixas de domínio e outros bens públicos de uso comum do povo. Dado que o direito de propriedade não se revela de caráter absoluto, essa restrição “pode ser admitida constitucionalmente quando decorrer da necessidade de prestação de serviço público no interesse da coletividade. Este privilégio ainda se reveste da maior importância quando se trata de ocupação de bens públicos de qualquer natureza quando esta ocupação for indispensável à própria exploração do serviço”. (CAVALCANTI, Themistocles Brandão. Tratado de Direito Administrativo, vol. IV. Rio de janeiro: Editora Freitas Bastos, 1943, p. 404-405). 



    6. A natureza constitucional dos serviços públicos de telecomunicações (art. 21, inciso XI, da CF/88) não foi desconstituída pela simples previsão legal de que tais serviços podem ser prestados no regime privado por meio de autorização (art. 62 da Lei 9.472/1997). A forma de delegação do serviço não é o fator unicamente determinante à definição de sua natureza econômica, já que “não é pelo fato de a lei ou o regulamento se referir nominalmente a ‘autorização’ que, como em um passe de mágica, a atividade deixa de ser serviço público (ou monopólio público), para ser uma atividade privada”. ARAGÃO, Alexandre dos Santos. O Direito dos Serviços Públicos. 3ª Ed. Editora Forense: Rio de Janeiro, 2013, p. 695).O fato de o Poder Constituinte de Reforma ter mantido sob a responsabilidade da União a titularidade da prestação dos serviços de telecomunicações (art. 21, inciso XI, da CF/88) torna incontroverso que esses serviços apresentam natureza de serviço público. 



    7. A restrição ao direito real de propriedade imposta pelo art. 12, caput, da Lei 13.116/2015 afigura-se adequada, necessária e proporcional em sentido em estrito. Sob o ponto de vista da adequação, as dificuldades históricas de harmonização da disciplina normativa sobre a implantação da infraestrutura de telecomunicações, aliada à extensão da competência privativa da União para legislar sobre a matéria, convergem para o juízo de que a edição de uma lei federal sobre o tema é a medida mais adequada para a finalidade da norma. Sob o ponto de vista da necessidade, não haveria meio menos gravoso para assegurar a finalidade da norma, uma vez que, mesmo que se cogitasse de deixar ao poder dos Estados e dos Municípios a fixação de um valor pelo uso da faixa de domínio, essa opção poderia gerar distorções na política regulatória nacional dos serviços de telecomunicações. Por fim, sob o ponto de vista da proporcionalidade em sentido estrito, verifica-se que tanto a lei federal quanto o seu regulamento previram salvaguardas de modo a evitar o total aniquilamento do direito real em jogo, tais como a ressalva de que a gratuidade não afeta obrigações indenizatórias decorrentes de eventual dano efetivo ou de restrição de uso significativa e a previsão de que a gratuidade será autorizada pelos órgãos reguladores sob cuja competência estiver a área a ser ocupada ou atravessada. 



    8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 6482, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 21.05.2021)



    Extrai-se do ato reclamado a definição da natureza jurídica dos túneis do Metrô de São Paulo como bens de uso especial (eDoc 20, p. 16-20):



    “(...) Sem desprezar a relevância dos serviços de telecomunicação para o desenvolvimento econômico do Brasil, sobre o qual paira o interesse público, entendo que a exceção insculpida no art. 12 da Lei 13.116/2015 não alcança o exercício do direito de passagem pretendido pela TIM nos túneis do Metrô de São Paulo, em virtude da não adequação do bem a qualquer uma das situações dispostas na Lei Geral das Antenas, quais sejam, vias públicas, faixas de domínio e outros bens públicos de uso comum do povo. 



    Trata-se, em verdade, de bem de uso especial, na forma do art. 99, II, do CC/2002, que, aliás, define os bens públicos a partir da sua destinação, elencando no rol dos de uso especial os edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. A partir da norma civil, os bens de uso especial destinam-se à execução dos serviços públicos e, por isso mesmo, são considerados instrumentos desses serviços, e têm uma finalidade pública permanente (JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Capítulo III. Dos Bens Públicos In: JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Código Civil Comentado. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2019)



    Não se ignora, neste ponto, que a técnica de exemplificação utilizada para a definição dos bens públicos no Código Civil provoca dissenso em relação à conceituação daqueles não elencados na lei, como os túneis do metrô. Tanto é assim que não só a recorrente indica que os túneis do Metrô de São Paulo são bens de uso comum do povo, mas também o amicus curie (sic), CONEXIS BRASIL DIGITAL, no documento juntado às fls. 1.211-1.330.



    A despeito do esforço argumentativo, entendo que falta aos túneis do Metrô de São Paulo característica essencial para que sejam classificados como bem de uso comum: a submissão aos mandamentos da isonomia, da generalidade, da ausência de restrições. 



    A função primária dos bens de uso comum do povo reside em satisfazer interesses privados (coletivos ou individuais) e públicos (primários e secundários). Cada pessoa os utiliza para atender diferentes tipos de interesses e, de modo geral, isso ocorre simultaneamente, sem exclusividade ou separação temporal. Os usos fáticos que se fazem desses bens são variados, múltiplos, voltados a distintos tipos de interesse dos usuários (PIETRO, Maria; MATOS, Thiago; FERRAZ, Luciano. Capítulo 1. Bens Estatais e Bens Públicos: Fundamentos, Histórico e Conceitos In: PIETRO, Maria; MATOS, Thiago; FERRAZ, Luciano. Tratado de Direito Administrativo - Direito Administrativo dos Bens e Restrições Estatais à Propriedade. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2019).



    Os subsolos do Metrô não são destinados ao uso genérico, isonômico e para fins diversos de interesse privado ou público, mas estão afetados ao serviço público de transporte metroviário de passageiros, amoldando-se mais adequadamente à definição de bem de uso especial de uso administrativo externo, porquanto o seu uso é restrito aos usuários do serviço de transporte subterrâneo. 



    Com efeito, registrou o Tribunal de Justiça de São Paulo no acórdão recorrido que os túneis do Metrô não são utilizados de forma geral e indistinta pela coletividade, e que a circulação livre de pessoas não é permitida no local. 



    (...)



    Assim, independentemente da cobrança pelo uso do serviço, entendo que os subsolos dos túneis do metrô são bens de uso especial, e não bens de uso comum do povo, diante da ausência de generalidade de uso pelo povo.



    É correta, portanto, a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, acerca da inadequação da situação posta nos autos àquelas previstas no art. 12 da Lei 13.116/2015, uma vez que o direito de passagem de que trata a norma não abrange o direito de passagem nos túneis do metrô, porquanto entendido como bem de uso especial. (...)”



    Nessa linha de raciocínio, verifica-se que o precedente invocado não se amolda ao caso em exame, porque caracterizada a natureza de bem público de uso especial pertencente à esfera patrimonial da Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô, categoria não abarcada pelas exceções trazidas no art. 12, caput, da Lei 13.116/2015.



    A pretensão de hermenêutica ampliativa das restrições ao direito real de propriedade à luz do precedente de controle concentrado afigura-se incabível diante da via cognitiva deste instrumento processual, sob pena de torná-lo indevido sucedâneo recursal. 



    Sendo assim, a matéria veiculada na presente reclamação não possui a necessária aderência estrita à decisão paradigma invocada, pressuposto para o seu processamento.



    O caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma invocado pela Reclamante. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 54831 AgR, Rel. André Mendonça, Segunda Turma DJe 09.11.2022)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar e o pedido de ingresso de amicus curiae nos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente